Tribunal: TJDFT
Processo: 0742494-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742494-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ALVES DOS SANTOS, LUCIANA VIEIRA DOS REIS AGRAVADO: BANCO GM D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Alex Alves dos Santos e Luciana Vieira dos Reis pretendem obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide. Em suas razões, os recorrentes sustentam que, para a propositura da ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Alegam que, no caso, a notificação foi confiada a um dos funcionários dos Correios, o qual não possui fé pública para atestar a tentativa de entrega da notificação. Afirmam que a notificação extrajudicial sem assinatura do recebedor não é suficiente para constituir o devedor em mora. Argumentam que a notificação deve ser entregue no endereço indicado no contrato. Sustentam que o perigo de dano irreparável emerge de eventual alienação extrajudicial ou leilão do bem, eis que o veículo já foi apreendido. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a devolução e manutenção do veículo na posse dos agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso para, confirmando a liminar concedida, decretar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. O periculum in mora emerge do risco de ocorrer a consolidação da propriedade em nome agente fiduciário e subsequente alienação do veículo, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece não ter sido comprovada a notificação do devedor, requisito necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo. No caso, verifica-se que o AR foi devolvido por motivo “desconhecido”, sem qualquer assinatura (ID no 171487231 – pág. 4, do processo de referência). Como se sabe, não basta a remessa da correspondência para comprovar a constituição em mora do devedor, sendo indispensável que o aviso de recebimento seja assinado, ainda que por terceira pessoa encontrada no local do endereço, porque só assim ter-se-á comprovada a entrega da notificação pelo credor. Portanto, restando infrutífera a notificação extrajudicial, uma vez que devolvida sem assinatura, caberia ao credor empreender outras diligências com o intuito de constituir o devedor em mora, o que não restou comprovado nesse momento processual. Diante disso, em análise perfunctória e diante das provas até então produzidas, não parece ser razoável a devolução e manutenção do veículo na posse dos agravantes, haja vista a existência de perigo de dano inverso, consistente na consolidação da posse do veículo pelos agravantes. Mostra-se, cabível, contudo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de se evitar que o veículo seja alienado em leilão. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2024 15:51:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator